Tribunal: TJMT
Processo: 1007526-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007526-23.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA
PACIENTE(S)
HUEDER MARCOS DE ALMEIDA
LUCIENE PEREIRA DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em desfavor destes, por cometerem, em tese, diversos crimes de estelionato qualificado (art. 171, §4o, do CP) e na modalidade fraude no pagamento por meio de cheque (art. 171, §2o, inc. VI, do CP), contra, no mínimo, 07 (sete) vítimas distintas.
Como vertente ensejadora da impetração, o firmatário do remédio heroico principia defendendo a inocorrência de situação de flagrância e a inidoneidade dos fundamentos empregados para justificar o decreto de prisão preventiva, para então fulcrar o aventado constrangimento ilegal na carência de justa causa para a imputação, ao argumento de que inexiste materialidade delitiva e tampouco houve dolo nas condutas perpetradas pelos pacientes, que teriam se utilizado das folhas de cheque não como ordens de pagamento à vista, mas como garantias de dívidas oriundas da aquisição de mercadorias junto a diferentes fornecedores, acreditando que as quitariam com a revenda dos produtos pelas redes sociais, pelo que não haveria falar-se em emissão de cheques sem provisão de fundos.
Nessa ordem de ideias, sustenta não haver motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar, mormente porque os favorecidos nesta ordem seriam pessoas trabalhadoras, com endereço certo e “detentores de uma conduta ética e moral inabalável” (sic).
Em abono, ressalta o caráter excepcional da prisão preventiva frente às demais providências cautelares do art. 319 do CPP e alude à atual situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), para justificar a tese de possibilidade de revogação da custódia provisória imposta, acrescentando que os crimes imputados aos pacientes não foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa – o que estaria em consonância com as proposições da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ para reavaliação das prisões cautelares –, e reitera que os acusados possuem condições pessoais abonatórias, aptas a lhes credenciarem o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol dos pacientes, a fim de que respondam soltos à ação penal instaurada em primeiro grau, expedindo-se para tanto os respectivos alvarás de soltura. No mérito, reclamam a ratificação da liminar acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instrui a exordial com os documentos digitais registrados sob o ID 38287996 ao ID 38287998.
Diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi determinado ao impetrante que emendasse a inicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que foi cumprido tão somente no dia 07/04/2020 com a juntada do petitório de ID 39580965, que se limita a transcrever trechos da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva e daquela que indeferiu o pleito defensivo de revogação da custódia.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De antemão, imperioso registrar que a ação de habeas corpus possui rito procedimental célere e sumário, que não contempla dilação probatória, pressupondo, portanto, prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que seja apta a revelar estreme de dúvidas o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente; máxime quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo favorecido na ordem e não da própria parte postulando em causa própria, exatamente como ocorreu na hipótese.
Em tais hipóteses, não cabe ao Poder Judiciário, de maneira paternal, suprir a deficiência probatória da ação mandamental, visto que não há como exigir deste Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, até mesmo porque, trata-se de profissional capacitado tecnicamente, com amplo conhecimento e experiência sobre o Direito, e que possui condições adequadas para fazer compreender suas alegações; valendo destacar, ainda, que permitir aos magistrados que supram eventuais lacunas probatórias nos inúmeros pedidos formulados diariamente em todas as instâncias do Poder Judiciário causaria um significativo retardo na prestação jurisdicional.
Nessa toada, não tendo o subscritor do writ se incumbido de trazer aos autos eletrônicos a cópia integral da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva dos pacientes – tal como determinado no despacho de emenda à inicial, o exame da alardeada coação ilegal limitar-se-á aos trechos colacionados pelo causídico no petitório disponível no ID 39580965, os quais, por óbvio, não contem toda a motivação despendida para justificar a adoção da medida extremada.
Feitos tais apontamentos, ressalto que há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Partindo dessas premissas, e confrontando os argumentos vertidos na peça vestibular com a escassa prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ordem.
Primeiro porque, como cediço, eventuais ilegalidades ocorridas no flagrante ficam superadas com a conversão da prisão flagrancial em preventiva, novo título legitimador do encarceramento cautelar.
Segundo porque, também como de conhecimento geral a todos os operadores do Direito, o rito célere e sumário do habeas corpus, de todo incompatível com qualquer dilação probatória, não se licencia a discutir tese de negativa de autoria delitiva e muito menos o elemento subjetivo do tipo penal, tanto que esta eg. Corte de Justiça já sedimentou tal entendimento no Enunciado Orientativo n.o 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Destarte, a finalidade pela qual os pacientes entregaram as folhas de cheque a terceiros deve ser discutida oportunamente na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se prestando o writ a fazer revolvimento de provas, tampouco este Sodalício está autorizado a sopesar uma versão dos fatos (da Defesa) em detrimento de outras.
E terceiro porque, analisando perfunctoriamente os trechos das decisões combatidas, verifico que a d. autoridade acoimada de coatora concluiu pela existência de indícios suficientes do possível envolvimento dos pacientes com os delitos de estelionato que lhes são imputados [fumus comissi delicti], tendo considerado imprescindível mantê-los apartados do convívio em sociedade para garantir a regularidade da instrução criminal e para salvaguardar a ordem pública, notadamente diante do risco concreto de reiteração delitiva, inferido dos registros criminais anteriores que ambos os increpados possuem [periculum libertatis].
E a teor do entendimento jurisprudencial firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Em sendo assim, à primeira vista, não constato flagrante ilegalidade nos pronunciamentos judiciais, porquanto não se revelam de todo absurdos ou desprovidos de motivação, ao revés, aparentemente estão especados em elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP.
Ademais, a aplicação da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que eventualmente se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões cautelares, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Logo, em se mostrando aparentemente necessária a prisão dos pacientes a bem da ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva, e não despontando induvidosa da prova pré-constituída a informação de que os acusados porventura integrem grupo de risco ou que eventuais cuidados necessários à manutenção das suas saúdes não estejam sendo dispensados pela unidade prisional, não há que se falar em invocação oportunista da situação de pandemia para albergar pedido de liberdade provisória; valendo ressaltar ser de conhecimento público que nenhum caso sequer suspeito de coronavírus foi registrado no âmbito do sistema prisional mato-grossense, que também vive em isolamento frente à suspensão temporária das visitas e aos esforços sanitários diuturnamente empreendidos pelas secretarias estaduais.
Enfim, não há elementos concretos aptos a indicar, nesse momento, que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão dos increpados ao cumprimento de restrições não prisionais, o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes HUEDER MARCOS DE ALMEIDA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator